Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO DESISTENTE. PRECLUSÃO DOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. JULGAMENTO DEVIDO. PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A possibilidade de desistência da execução, conforme estabelecida no art. 775 do Código de Processo Civil, encontra-se condicionada à concordância expressa da parte executada quando houver impugnação em andamento, discutindo questões de mérito, nos termos do art. 775, parágrafo único, inciso II, do CPC.
2. No caso dos autos, os apelantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença antes do pedido de desistência da apelada, suscitando matéria processual e material, alegando excesso de execução.
3. Os apelantes não expressaram concordância com a desistência da exequente e ainda não houve apreciação da impugnação apresentada, mas determinação de remessa dos autos à contadoria. Sendo assim, a sentença deve ser cassada para análise da impugnação após retorno da contadoria e fixação dos honorários devidos na primeira instância.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.